Tribunal: STF
Processo: RHC 61081
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
1. Habeas corpus. Advogado inscrito na seção da Ordem de São Paulo, mas, suspenso sob o fundamento de haver incidido em erros reiterados que evidenciam inépcia profissional. A pena perdura até que preste novas provas de habilitação (Lei n. 4.215, art-109, IV). 
2. A pena de suspensão acarreta para o infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional (Lei 4.215, art-113).
3. Instauração de processo por violação do art-47 da Lei de Contravenções. Inexistência de coação ilegal.
4. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.